Tribunal: TJSP
Processo: 0001426-15.2016.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Embriaguez ao volante. Prova de volume de álcool no ar alveolar acima do permitido. Crime de perigo abstrato. Caracterização. Confirmada agravante de perigo para duas ou mais pessoas (art. 298, I, CTB). Condução de passageiros no veículo. Penas bem dosadas. Concedida a substituição por prestação de serviços à comunidade. Apelo provido em parte.